Tribunal: TJDFT
Processo: 0727680-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Diogo Soares Dias, Michelle da Silva Zaranza e VTH Operadora de Turismo Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Luciano Gonçalves de Faria –, rejeitando a impugnação que deduziram, homologara os cálculos confeccionados pelo órgão de assistência contábil do Juízo e fixara o valor do crédito executado em R$343.481,48 (trezentos e quarenta e três mil quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos). Segundo o provimento arrostado, “ao contrário do sustentando pela parte executada, deve-se ter em mente que a data de publicação do edital que deve ser considerado o termo inicial para aplicação da citação, não o termo buscado pela parte executada[1].” Objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o inconformismo que formularam apontando o equívoco nas contas confeccionadas pela contadoria judicial. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que os cálculos elaborados pelo contador do juízo não encontram-se corretos, resultando na apuração de crédito superior ao que efetivamente lhes fora debitado na formatação do título judicial. Sustentaram que o equívoco decorrera precisamente do termo inicial para a incidência dos juros moratórios. Salientaram que, em consonância com a sentença exequenda, fora determinado o cômputo de juros de mora sobre o crédito assegurado ao agravado a partir da citação por edital da litisconsorte passiva Cristiana Araújo Costa. Observaram que aludida litisconsorte fora citada por edital, o qual, de sua vez, fora publicado em 29.05.2017. Destacaram que, contabilizado o prazo de 20 (vinte) dias previsto no edital, o termo inicial para o cômputo de juros moratórios é a data de 17.07.2017, e não o dia 15.05.2017, como considerara o órgão de assistência contábil do Juízo. Assinalaram que a citação traduz ato pelo qual o executado é convocado para integrar a relação processual, de maneira que a execução somente passara a produzir efeitos após a citação válida de todos os executados. Pontificaram que, diante do equívoco no termo inicial para a incidência de juros moratórios, “tanto em relação ao débito principal quanto a condenação em danos morais[2]”, ressoa impassível o excesso de execução no importe de R$1.754,40 (um mil setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos). Acentuaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Diogo Soares Dias, Michelle da Silva Zaranza e VTH Operadora de Turismo Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Luciano Gonçalves de Faria –, rejeitando a impugnação que deduziram, homologara os cálculos confeccionados pelo órgão de assistência contábil do Juízo e fixara o valor do crédito executado em R$343.481,48 (trezentos e quarenta e três mil quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos). Segundo o provimento arrostado, “ao contrário do sustentando pela parte executada, deve-se ter em mente que a data de publicação do edital que deve ser considerado o termo inicial para aplicação da citação, não o termo buscado pela parte executada[3].” Objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o inconformismo que formularam apontando o equívoco nas contas confeccionadas pela contadoria judicial. Deflui do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição do termo inicial para a incidência de juros de mora sobre o crédito executado, tendo em conta que uma das coobrigadas fora citada por edital e a data da consumação do ato fora firmada como termo para fluição dos juros de mora sobre parte do débito em execução. Segundo defenderam os agravantes, o débito exequendo deve ser incrementado por juros moratórios somente a partir de 17.07.2017, data que correspondente ao término do prazo de 20 (vinte) dias previsto no edital de citação da litisconsorte executada Cristina Araújo Costa. O provimento arrostado, de sua vez, fixara que a data de publicação do edital é que deve ser considerada como termo inicial para citação e, por conseguinte, para a incidência de juros moratórios. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, com o propósito de bem delimitar os limites objetivos do título judicial constituído em favor do agravado é oportuno transcrever o dispositivo da sentença que resolvera a ação que promovera em desfavor dos agravantes, verbis[4]: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 120.000,00, acrescidos de correção monetária calculada pelo INPC a contar data de cada desembolso, e juros moratórios à taxa de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação da ré Cristiana por edital. Condeno os réus ainda ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, corrigidos monetariamente e com juros de mora desde a data da sentença. Por fim, os condeno ao pagamento das custas e de honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85,§ 2o, do CPC). Certificado o trânsito em julgado e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.” Aludida resolução fora preservada incólume, porquanto desprovido o apelo e os recursos posteriormente manejados pelos ora agravantes[5]. Do havido na fase cognitiva deflui, então, que o termo inicial da condenação em quantia certa debitada aos agravantes é a data da citação editalícia da ré Cristiana Araújo Costa, restando controvertido o momento em que o termo se consumara por ter sido aludida litisconsorte citada por edital. Na hipótese, a citação da ré individualizada perfectibilizara-se pela via editalícia e, nesse contexto, os agravantes defendem que o ato deve ser considerado aperfeiçoado apenas após o transcurso do prazo previsto no edital, quando começara a fluir o prazo para defesa. De sua vez, compreendera a contadoria judicial que a data da citação editalícia corresponde à data da expedição do edital – 15.05.2017[6] –, como retrata a manifestação[7] originária do aludido órgão, que ora se reproduz: “(...) Também houve impugnação dos demais executados (ID 147509947). Nela, há questionamento quanto à data de citação do edital, ou seja, a partir de quando devem ser aplicados os juros de mora. 6. Quanto ao questionamento apontado, este núcleo de contas considerou a data da expedição do documento como marco inicial para aplicação da citação. (...)” O provimento guerreado, conquanto tenha homologado as contas elaboradas pela contadoria judicial, fixara que “a data de publicação do edital que deve ser considerado o termo inicial para aplicação da citação, não o termo buscado pela parte executada[8].” Alinhadas essas premissas de fato, na hipótese, ao menos nessa análise perfunctória, ressoa correta a homologação dos cálculos confeccionados pelo órgão de assistência contábil do Juízo, porquanto o termo considerado pela Contadoria Judicial para definição do momento em que houvera a citação da ré Cristina Araújo Costa é o correto. Com efeito, o artigo 257, inciso III, do estatuto processual, prevê o seguinte sobre a citação por edital: “Art. 257. São requisitos da citação por edital: (...) III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;” Diante da regra aposta no inciso III do artigo 257 do CPC, sobeja impassível que o prazo para contestação somente flui a partir do implemento do interregno firmado no edital. Sob esse prisma, infere-se que a citação somente irradia seus efeitos com o término do prazo fixado pelo edital para a contestação, e não a partir da publicação do edital. Durante o transcurso do lapso temporal previsto no edital de citação ainda não se exige a prática de qualquer ator processual pela parte ré, porquanto esse período tem por finalidade apenas conferir publicidade ao processo e ensejar que viabilize sua defesa, sendo denominado pela doutrina de prazo de espera. Somente após o término do interregno firmado é que tem início a contagem do prazo para apresentação de resposta. Essa é a apreensão é corroborada pelo preceituado no artigo 231, inciso IV, do estatuto processual, abaixo reproduzido: “Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital;” Comentando o tema Fernando da Fonseca Gajardoni[9], pontua o seguinte: “O inciso III refere-se ao prazo de espera ou dilação do edital, que deverá ser assinalado pelo juiz entre vinte ou sessenta dias. O prazo de espera não se confunde com o prazo processual para a contestação ou os embargos à execução (...). Prazo processual deve ser definido como o período de tempo para o exercício de determinada situação jurídica no processo. No caso, não se trata de prazo para a prática de nenhum ato processual, mas de período em que se espera que o citando tomará conhecimento da publicação. (...) Por esse motivo, o prazo de espera do edital não deve ser considerado processual e se contabiliza de forma continua, não limitada aos dias úteis, admitindo-se apenas a prorrogação de seu vencimento para o dia útil seguinte, se cair em feriado (art. 132, §1o, do Código Civil.” Note-se que o prazo previsto no edital destina-se precipuamente a demarcar o interregno após o qual a parte ré deve apresentar resposta, ensejando que somente após o transcurso do aludido interstício a citação passa a irradiar seus efeitos. Fica patente, portanto, que afigura-se correto o raciocínio utilizado pelos agravantes no sentido de que a citação por edital somente se aperfeiçoa após o transcurso do prazo nele previsto. Sucede que aludida regulação dispõe sobre regramento processual, enquanto o termo de fluição dos juros de mora dispõe sobre regra inerente ao direito material (CC, art. 405). Ou seja, para fins processuais, a contagem do prazo para defesa, após a citação, observa o disposto pelo legislador processual, enquanto, para fins de irradiação dos efeitos inerentes à mora, prevalece o disposto na codificação civil. Assim é que, em se tratando de citação editalícia, para fins de qualificação da mora e irradiação dos efeitos inerentes, a data da publicação do edital deve ser a reputada como termo inicial da incidência dos acessórios. Para fins de contagem do prazo para defesa – efeito processual -, deve ser considerado o primeiro dia após a expiração do prazo de espera fixado pelo juiz. Esse, inclusive, é o raciocínio a empreendido quando se trata da citação pessoal, pois, para fins de qualificação da mora, considera-se a data da citação - efeito material -, enquanto para fins de fluição do prazo para contestação considera-se a data da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido – efeito processual -, conforme dispõe o artigo 231 do CPC. Os efeitos materiais e processuais do ato não se confundem nem merecem o mesmo tratamento. Alinhadas essas considerações, na hipótese, o edital de citação fora publicado no diário eletrônico do dia 29.05.2017 e previra o prazo de 20 (vinte) dias[10], descerrando que, somente após o término do prazo de 20 (vinte) dias úteis assinalado no edital, a contar da publicação, é que tivera início a contagem do prazo para apresentação de contestação. Contudo, conforme assinalado, para fins de qualificação da mora, efeito de direito material inerente à citação, o termo de fluição dos juros de mora é a data em que houvera a publicação do edital, conforme considerado pela Contadoria Judicial. A análise do inconformismo sob esse prisma ilide, pois, a verossimilhança da argumentação desenvolvida pelos agravantes, deixando desguarnecido de probabilidade o direito invocado. O efeito suspensivo, portanto, deve ser refutado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 162046798 - Pág. 1 (fl. 766). [2] - ID Num. 48846552 - Pág. 7 (fl. 8). [3] - ID Num. 162046798 - Pág. 1 (fl. 766). [4] - ID Num. 49673765 - Pág. 4 (fl. 291) – cumprimento de sentença. [5] - ID Num. 17507888 - Pág. 7 (fl. 389) – cumprimento de sentença. [6] - ID Num. 144812715 - Pág. 1 (fl. 739) – cumprimento de sentença. [7] - ID Num. 149559860 - Pág. 1 (fl. 755) – cumprimento de sentença. [8] - ID Num. 162046798 - Pág. 1 (fl. 766). [9] - Gajardoni, Fernando da Fonseca. Teoria geral do processo: comentários ao CPC 2015: parte geral, Editora Método, 2018, pág. 89. [10] - ID Num. 37010951 - Pág. 2 (fl. 131) – cumprimento de sentença.